Tribunal: TJMT
Processo: 0000007-80.2013.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
AREsp 1976240/MT (vindos do STJ)
Agravo em Recurso Especial na Apelação Cível no 0000007-80.2013.811.0025
Agravante: WALTER DO NASCIMENTO FILHO
Agravado: NILVO FOLLE
Vistos.
O agravo em recurso especial interposto nos autos por WALTER DO NASCIMENTO FILHO retornou do STJ com a seguinte decisão (id. 116940964):
“(...) se discute – dentre outras matérias – a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC/15 (...).
[...]
(...) DETERMINO A DEVOLUÇÃO dos autos ao Tribunal de origem, cm a devida baixa nesta Corte, para que permaneça suspenso o recurso até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do ar. 256-L, I, do RISTJ”.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou os paradigmas REsp 1.812.301/SC e REsp 1822.171/SC (TEMA 1046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
Como consta da decisão, o recurso especial teve a matéria afetada pela sistemática de recursos repetitivos, devendo-se aguardar o julgamento definitivo do aludido Tema.
Determino, pois, como deliberado pelo e. STJ, o sobrestamento do recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça